Tribunal: TJPA
Processo: 0001447-87.2019.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001447-87.2019.8.14.0035

APELANTE: WILDSON PINTO, ANA GESSICA FERREIRA LOPES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº:
0001447-87.2019.8.14.0035

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: ÓBIDOS/PA

APELANTE:
WILDSON PINTO

APELANTE:
ANA GESSICA FERREIRA LOPES

DEFENSOR PÚBLICO:
HINDEMBURGO R. DE MOURA JÚNIOR

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

_______________________________________________________

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006). PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DO
ANIMUS ASSOCIATIVO
. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE NÃO DEMONSTRADO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação interpostos por
Wildson Pinto
e
Ana Gessica Ferreira Lopes
contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, que os condenou pela prática do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), absolvendo-os, contudo, da imputação de tráfico de drogas (art. 33 da mesma lei).

2.

A defesa de ambos os apelantes requer a absolvição, sob o argumento de insuficiência de provas quanto ao
animus associativo
, elemento indispensável para a configuração do delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em definir se o conjunto probatório dos autos é suficiente para comprovar, de forma inequívoca, o vínculo estável e permanente entre os apelantes para a prática do tráfico, especialmente diante da absolvição pelo crime de tráfico de drogas, a fim de sustentar a condenação pelo delito de associação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, é de natureza autônoma e exige, para sua configuração, a demonstração de um vínculo subjetivo duradouro e estável, não se confundindo com o mero concurso de agentes, que é ocasional e transitório.

5. No caso concreto, a condenação baseou-se em investigações que apontavam movimentação suspeita, mas que não resultaram na apreensão de qualquer substância entorpecente com os apelantes.

6. A absolvição dos réus pelo crime de tráfico (art. 33) pelo juízo de primeiro grau torna a condenação pela associação (art. 35) contraditória e insustentável, pois, se não houve prova do crime-fim (tráfico), a existência de um pacto associativo para essa finalidade carece de suporte fático.

7. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) é firme no sentido de que a ausência de provas concretas sobre a estabilidade e a permanência do vínculo impõe a absolvição.

IV. DISPOSITIVO

8. Recursos conhecidos e providos para absolver os apelantes da imputação relativa ao art. 35 da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 35; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC 862.806/AC; STJ - REsp 2.137.574/RJ; TJPA - Apelação Criminal 0005042-73.2018.8.14.0021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer dos recursos e dar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23
dias do mês de
setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por
WILDSON PINTO
e
ANA GESSICA FERREIRA LOPES
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, que, nos autos da Ação Penal nº 0001447-87.2019.8.14.0035, os condenou pela prática do crime previsto no
art. 35 da Lei nº 11.343/2006 (associação para o tráfico)
, absolvendo-os da imputação relativa ao art. 33 da mesma lei (tráfico de drogas).

Ao apelante Wildson Pinto foi imposta a pena de 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 1.100 (mil e cem) dias-multa. À apelante Ana Gessica Ferreira Lopes, foi fixada a pena de 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa (ID 16045657).

Em suas razões recursais (ID 16045685), a Defensoria Pública, representando ambos os apelantes, pugna pela absolvição. Sustenta, em síntese, a insuficiência de provas para a condenação, argumentando que não foi demonstrado o
animus associativo
, ou seja, o vínculo estável e permanente exigido para a configuração do delito de associação para o tráfico, o que torna a condenação carente de suporte probatório.

O Ministério Público, em sede de contrarrazões (ID 16045687), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento dos apelos, com a consequente manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Exma. Sra. Procuradora Dulcelinda Lobato Pantoja, opinou pelo conhecimento e improvimento dos recursos (ID

16045685).

É o relatório.

VOTO

1 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

As apelações encontram-se adequadas, tempestivas, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

2 – DO MÉRITO.

Recorrentes: Wildson Pinto e Ana Gessica Ferreira Lopes.

2.1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO.

A defesa dos recorrentes pleiteou suas absolvições pelo crime de associação para o tráfico de drogas, argumentando não existir nos autos prova suficiente do
animus associativo
necessário para caracterizar o referido delito.

Merece provimento o pleito absolutório de ambos os apelantes. Explico.

Assevero que para restar configurado o crime de associação para o tráfico, é imprescindível a existência de elementos subjetivos do tipo penal específicos, com a clara demonstração de
animus associativo
entre os envolvidos. Isso significa que deve haver um dolo específico de se associar de forma estável e permanente, criando uma verdadeira
societas sceleris
(sociedade criminosa). Tal figura não se confunde com o mero concurso de agentes (
concursus delinquentium
), que representa uma união ocasional e transitória para a prática de um delito determinado.

No caso em tela, a acusação se ampara em relatórios de investigação que apontam a existência de três "bocas de fumo" e a movimentação de pessoas nas residências dos acusados. Tais elementos, contudo, são apenas indícios que, isoladamente, não comprovam a existência de um pacto associativo duradouro. A simples suspeita de que pessoas atuam na mesma área geográfica não as torna, automaticamente, associadas para fins penais. A acusação não demonstrou, por exemplo, uma clara divisão de tarefas, uma hierarquia definida ou o compartilhamento de lucros e recursos, características típicas de uma associação criminosa.

É verdade que a condenação de primeira instância se amparou fundamentalmente na prova testemunhal, composta por depoimentos de policiais e de uma corré, que buscaram estabelecer uma conexão entre os apelantes. Tais relatos descreveram a existência de múltiplos pontos de venda de drogas na mesma localidade e supostos encontros entre os acusados. Contudo, essa prova, analisada sob o crivo do contraditório, revela-se frágil para o fim específico de comprovar a associação. Os depoimentos, embora possam sugerir a prática de atos ilícitos de forma individual ou até mesmo um eventual concurso de agentes, não demonstram com a certeza necessária a existência de um vínculo estável, permanente e com clara divisão de tarefas entre os apelantes, elementos indispensáveis para a configuração do tipo penal do art. 35.

A fragilidade da prova torna-se ainda mais evidente quando se observa que as buscas e apreensões realizadas nos imóveis dos apelantes
não resultaram na apreensão de qualquer substância
entorpecente (ID 16045583 - fls. 09/10). A ausência do objeto material do tráfico enfraquece sobremaneira a tese de que havia uma estrutura organizada para a sua comercialização.

O ponto fulcral que impõe a absolvição, no entanto, é a manifesta contradição na sentença de primeiro grau, que
absolveu os apelantes do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006)
, mas, paradoxalmente, os condenou pela associação para a prática do mesmo delito. Ora, se a prova foi insuficiente para demonstrar a prática do crime-fim (o tráfico), torna-se logicamente insustentável afirmar que havia uma associação estável e permanente para essa finalidade. A condenação pelo art. 35, nesse cenário, transforma-se em uma punição por mera presunção, desvinculada de fatos concretos e provados, o que é vedado no Direito Penal.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica ao exigir prova robusta e inequívoca do vínculo associativo, não bastando meras presunções.

1.

De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, para a subsunção do comportamento do acusado ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é imperiosa a demonstração da estabilidade e da permanência da associação criminosa. 2. Na espécie, não foram apontados elementos concretos que revelassem vínculo estável, habitual e permanente dos acusados para a prática do comércio de estupefacientes.

(STJ - AgRg no HC: 862806 AC 2023/0380571-5, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024) – destaquei.

1.

Para a caracterização do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é necessária a demonstração concreta e inequívoca do vínculo permanente e estável entre duas ou mais pessoas, com a finalidade de praticarem os delitos do art. 33, caput, § 1º e/ou do art. 34 da mencionada lei. 2. No caso dos autos, a Corte local não apresentou elementos concretos aptos a demonstrar efetivamente o animus associativo entre o recorrente e outros indivíduos.
(

STJ - REsp: 2137574 RJ 2023/0186201-7, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 13/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2024) – destaquei.

Este
Egrégio Tribunal de Justiça do Pará
alinha-se ao mesmo entendimento:

2. Por outro lado, a autoria e materialidade do crime de associação criminosa não se encontram bem delineadas nos autos pois o conjunto probatório formado perante a autoridade policial em juízo, especialmente os depoimentos das testemunhas não esclarecem o vínculo associativo permanente e estável necessários para caracterizar o delito;

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00050427320188140021, Relator: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 25/03/2024, 3ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

De modo que não se mostra razoável presumir a permanência do liame associativo a partir de fatos isolados.

Destarte, ante a insuficiência probatória para demonstrar o
animus associativo
entre os apelantes, consubstanciado na convergência de vontades para unirem-se de modo estável e permanente, com a finalidade específica voltada para a prática do tráfico ilícito de entorpecentes, impõe-se a absolvição em relação ao delito disposto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, em consonância com o princípio
in dubio pro reo
.

03 – DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço dos recursos e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença condenatória e
ABSOLVER os apelantes WILDSON PINTO e ANA GESSICA FERREIRA LOPES
da imputação da prática do crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 24/09/2025